Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706039-60.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUANA CRISTINA DA COSTA DA SILVA DECISÃO O apelante-autor peticiona nos autos para informar a celebração de acordo e requerer “seja julgada extinta a presente ação pela perda da causa de pedir superveniente ao ajuizamento e condenar o Requerido em custas e honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade” (id. 63335390). Isso posto, não conheço da apelação, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Incabível a condenação da ré em custas e honorários advocatícios, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora